Tribunal: TJDFT
Processo: 0705648-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO CELULAR. TEMPO TOTAL DE GARANTIA QUE INCLUI A GARANTIA LEGAL. PRAZO DE GARANTIA EXPIRADO. TROCA NÃO EFETUADA. RECUSA LEGÍTIMA. AQUISIÇÃO DE NOVO APARELHO MEDIANTE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, que consiste em condenar os recorridos ao pagamento de R$ 6.338,00, com fundamento no art. 42 do CDC. Subsidiariamente, pede a restituição de R$ 3.169,00, na forma simples, valor despendido para a aquisição de um novo Iphone 12 mini.
II. Em suas razões, aduz que não agiu de má-fé ou adotou comportamento contraditório ao aceitar a proposta formulada pelos recorridos, pois não havia opção menos onerosa. Acrescenta que o aparelho celular apresentou falha de funcionamento dentro do prazo de garantia legal, que é subsequente à contratual, de modo que a recusa de troca e a cobrança pelo novo aparelho foi indevida.
III. O recurso é próprio e tempestivo. O preparo foi realizado (ID 36731972). As contrarrazões foram apresentadas (ID 36731977 e 36731979).
IV. A relação estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica das normas protetivas do consumidor.
V. Consta dos autos que a recorrente adquiriu em 30/11/2020 um aparelho Iphone 12 mini, sendo que no mês de dezembro do ano seguinte o celular passou a apresentar defeitos em seu funcionamento. Diante do ocorrido, buscou a assistência técnica autorizada em 06/01/2022. Na ocasião, teve recusada a troca gratuita de seu telefone, no que se viu obrigada a pagar a quantia de R$ 3.169,00 pelo novo aparelho.
VI. Embora seja característica posta do consumidor a vulnerabilidade, o mesmo não ocorre quanto à hipossuficiência. Esta deve ser avaliada sob os aspectos técnico, jurídico, econômico e informacional. No caso dos autos, não há elementos que indiquem a hipossuficiência da consumidora perante o fabricante.
VII. É que a parte autora, além de operadora do direito, também está assistida por profissional jurídico preparado e adequado, não há discrepância na situação socioeconômica do consumidor perante o fornecedor, também não foi demonstrada a impossibilidade de obter a prova indispensável à prova de seu direito e muito menos há justificativas para alegação de afronta ao prisma informacional.
VIII. A recorrente não juntou aos autos a comprovação de que a garantia contratual é de 1 ano, ao passo que os recorridos apresentaram o termo de garantia cujas informações contradizem as alegações formuladas na inicial.
IX. Nesse ponto, conforme se depreende do contrato relativo à aquisição do aparelho, o prazo de garantia é de um ano contado da data da compra pelo usuário final. Ainda, o documento dispõe de forma expressa que “o período de garantia já inclui o prazo de garantia legal previsto na legislação de seu país ou estado (...) Nota: todas as reclamações efetuadas durante o período da garantia limitada de um ano Apple serão regidas pelos termos desta garantia” (ID 36731453).
X. Vale ressaltar que a consumidora adquiriu o aparelho celular de fabricante mundialmente conhecida, cujos serviços de cobertura podem ser consultados direta e livremente através do próprio portal da ré.
XI. Ademais, é de conhecimento amplo que os equipamentos produzidos pela Apple se destinam a grupo seleto de consumidores, os quais já têm conhecimento das características diferenciadas do produto, bem como das restrições para troca de componentes, do elevado custo para reparo de eventuais avarias fora do prazo de cobertura e da alta rotatividade tecnológica.
XII. Em reforço, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 50, preconiza que a garantia contratual é complementar à legal. Ou seja, a garantia contratual é uma benesse que pode ou não ser concedida pelo fabricante, sendo proibida apenas a redução do prazo de garantia legal, sob pena de ofensa ao art. 24 do mesmo código. Nesse contexto, respeitado o dever de informação adequada e clara ao consumidor, extrai-se dos dispositivos legais que não há vedação ao fabricante em estabelecer que o prazo de garantia total compreende tanto a garantia contratual como a garantia legal.
XIII. Assim, dentro de sua esfera de liberalidade, o fabricante conferiu garantia a contratual de 9 meses, a qual, somada à garantia legal, perfaz o montante de 1 ano. Não há nulidade na formulação do termo de contratual e também não é possível verificar o desatendimento ou inobservância das normas e princípios protetivos do consumidor, sobretudo porque o fabricante pode delimitar seus riscos conforme as regras de mercado, desde que não afronte as normas consumeristas.
XIV. Ademais, os precedentes invocados pela recorrente dizem respeito a situações fáticas distintas da ora em análise, porquanto no presente caso há cláusula explícita limitando a abrangência e incidência da garantia contratual.
XV. Diante desse quadro, vê-se que a troca foi pleiteada pela recorrente após o transcurso do prazo de garantia, cujos limites foram claramente especificados pela ré no manual eletrônico, não havendo espaço para interpretação diversa, como pretende a recorrente.
XVI. A recusa foi, portanto, justificada, de modo que a autora, ao aceitar a oferta de troca, trouxe a solução final à questão.
XVII. Uma vez que o recurso se restringiu a defender a ausência de comportamento contraditório e a não sobreposição da garantia legal à contratual, a sentença de improcedência não merece reparos. Recurso conhecido e improvido.
XVIII. Condeno a recorrente ao pagamento de custas finais, caso haja, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
XIX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, Lei 9.099/95.